Tribunal: TJMT
Processo: 1019093-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, aviado por Tuanny Postal, em face da decisão proferida nos autos da ação de exigir contas c/c exibição de documentos, que indeferiu o pedido de benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 do CPC.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pugnando, desta forma, pela concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3o do CPC.
Discorre sobre a legislação aplicável à espécie e, por isso, pede a reforma da decisão para o deferimento do benefício da justiça gratuita.
É o que merece registro.
Decido.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso, quando a matéria já esta pacífica no ordenamento jurídico e, considerando ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise.
Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a agravante.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui condições para “pagar as custas e as despesas processuais” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal supracitado, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Do acervo probatório trazido aos autos, não vislumbro argumento robusto que pudesse ocasionar a condição de miserabilidade da agravante, ao suportar as custas e as taxas judiciárias.
Assim, de forma acertada o Magistrado a quo entendeu que “a autora não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais, uma vez que juntou declaração de imposto de renda, o qual demonstrou que a requerente possui renda mensal em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possui residência própria avaliada em R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais) e um veículo Toyota Etios no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), não ficando evidenciado que necessita dos benefícios da assistência judiciária gratuita”. (ID. 57231972).
Sobre a matéria, precedentes do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2. Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) (destaquei)
Também é o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (N.U 0005913-62.2009.8.11.0002, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
“AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não comprovada a alegada hipossuficiência é mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1004853-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)
Portanto, não há subsídios suficientes para justificar a reforma do decisum.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada, com fundamento no art. 932, IV, do CPC.
Comunique-se ao douto Magistrado a quo.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator